Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-52.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENCERRAMENTO. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito. Ausência de regularização da representação processual, conforme requisitado pelo magistrado. Pedido genérico. Condenação da Patrona ao pagamento das custas processuais.

Ementa:
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENCERRAMENTO. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito. Ausência de regularização da representação processual, conforme requisitado pelo magistrado. Pedido genérico. Condenação da Patrona ao pagamento das custas processuais. Inconformismo da requerente. Sentença mantida. Recurso improvido.